Tribunal: TJDFT
Processo: 0030869-86.2014.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO (ART. 1.030, II, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR OU SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. TEMA No 981 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO No 1059522 AO PARADIGMA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Embora o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não seja capaz de atribuir a responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula 430/STJ), “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435/STJ). Dessa maneira, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema no 630 - REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.).
2. A dissolução irregular da empresa, decorrente da sua não localização no endereço comercial informado aos cadastros oficiais, é elemento que autoriza o redirecionamento da execução fiscal, ainda que o nome do sócio-administrador ou do sócio-gerente não conste da certidão de dívida ativa.
3. No caso dos autos, uma vez certificada no feito de origem a referência a certidão de oficiala de justiça que demonstrou a dissolução irregular da empresa, há indício suficiente para autorizar o redirecionamento da execução ao sócio-administrador. Jurisprudência do STJ.
4. A controvérsia jurídica estabelecida no Tema no 981 da sistemática dos repetitivos foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 981 – REsp no 1.645.333/SP, 1.643.944/SP e 1.645.281/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022) com o estabelecimento da seguinte tese: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.
5. Em observância ao entendimento vinculante do STJ (art. 927, III, do CPC), é necessária a adequação do acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Turma Cível (Acórdão no 1059522) à orientação firmada na sistemática dos repetitivos (art. 1.040, II, do CPC), razão pela qual se impõe a reforma parcial da decisão agravada, a fim de estabelecer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em comento aos sócios com poderes de administração na data em que presumida a dissolução irregular da empresa executada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido (art. 1.040, II, do CPC).